Tribunal: TJMT
Processo: 1001947-94.2025.8.11.0008
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001947-94.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCELA PAULA MENIN - CPF: 705.104.551-23 (APELANTE), ALEXANDRE DE AZEVEDO - CPF: 987.253.431-49 (ADVOGADO), P. H. M. F. - CPF: 028.440.361-04 (APELANTE), ALEXANDRE DE CAMPOS FRANCISCO - CPF: 059.809.781-35 (APELANTE), ADRIANO DE CAMPOS FRANCISCO - CPF: 071.538.821-54 (APELANTE), ALESSANDRO DE CAMPOS FRANCISCO - CPF: 090.207.921-21 (APELANTE), ALANA DE CAMPOS FRANCISCO - CPF: 090.207.351-60 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOCELEI FERNANDES FRANCISCO registrado(a) civilmente como JOCELEI FERNANDES FRANCISCO - CPF: 862.702.301-87 (APELADO), MARCELA PAULA MENIN - CPF: 705.104.551-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARCELA PAULA MENIN, P. H. M. F., ALEXANDRE DE CAMPOS FRANCISCO, ADRIANO DE CAMPOS FRANCISCO, ALESSANDRO DE CAMPOS FRANCISCO e ALANA DE CAMPOS FRANCISCO

APELADO(S):

ESPÓLIO DE JOCELEI FERNANDES FRANCISCO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE FGTS E PIS-PASEP. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de valores de FGTS e PIS-PASEP deixados por titular falecido, bem como eventuais saldos bancários, extinguindo o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

Há
três
questões em discussão: (i) saber se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada; (
ii
) saber se é juridicamente possível extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento na existência de bens a inventariar, quando há pedido de levantamento de FGTS e PIS-PASEP, à luz da Lei nº 6.858/1980 e do art. 666 do CPC
; e, (
ii
) se possível o levantamento de tais valores.

III. Razões de decidir

A sentença recorrida contém fundamentação suficiente para afastar a alegada nulidade, porquanto enfrentou a questão central relativa à necessidade de inventário, ainda que de forma sucinta, não se configurando violação ao art. 489, § 1º, do CPC.

A controvérsia acerca da possibilidade de levantamento de valores de FGTS e PIS-PASEP na existência de bens a inventariar possui natureza de mérito, não caracterizando ausência de pressuposto processual apta a justificar a extinção do feito nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A extinção integral da ação, sem prévia oitiva das partes acerca do fundamento adotado, configura decisão surpresa, vedada pelos
arts
. 9º e 10 do CPC, caracterizando
error
in procedendo e impondo a anulação da sentença.

A existência de vício procedimental afasta a aplicação da teoria da causa madura, sendo necessária a devolução dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com observância do contraditório substancial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

“A extinção da ação sem prévia oitiva das partes acerca do fundamento adotado configura decisão surpresa e caracteriza
error
in procedendo.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 9º, 10, 485, IV, e 489, § 1º; Lei nº 6.858/1980, art. 1º; CPC, art. 666.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.049.625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 22.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCELA PAULA MENIN e OUTROS contra sentença que indeferiu pedido de alvar judicial para levantamento de valores de FGTS e PIS-PASEP de titular falecido e extinguiu o processo sem resolução do
mrito
nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

A causa de pedir originária consiste em pedido de expedição de alvar judicial formulado pelos requerentes visando ao levantamento de valores depositados em contas de FGTS e PIS vinculadas ao falecido
Jocelei
Fernandes Francisco, bem como eventuais saldos em contas bancárias ou poupança mantidas na Caixa Econômica Federal, com fundamento na Lei nº 6.858/80 e art. 666 do CPC.

A sentença recorrida assim decidiu:

"
Trata-se de pedido de alvará judicial formulado
MARCELA PAULA MENIN e OUTROS
, visando ao levantamento dos valores de FGTS/PIS pertencentes ao espólio de
JOCELEI FERNANDES FRANCISCO
, falecido em 21/03/2024.

O Ministério Público opinou pelo
indeferimento
, sustentando que a certidão de óbito aponta a existência de bens a inventariar, o que exige abertura de inventário para processamento da partilha.

É o relatório.
DECIDO.

Nos termos do art. 1º da Lei 6.858/80, admite-se o levantamento de valores de FGTS/PIS por alvará judicial, desde que não existam outros bens a partilhar.

No caso dos autos, a certidão de óbito expressamente indica a existência de bens a inventariar – id. 198172029.

O TJ-MT tem precedentes firmes no sentido de que, havendo patrimônio a ser partilhado, a competência para deliberar sobre o levantamento dos valores deve ser do juízo do inventário, para garantir a unidade da sucessão e a proteção dos herdeiros.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
ALVARÁ JUDICIAL – PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES REFERENTES A VERBAS RESCISÓRIAS E FGTS DO DE CUJUS – EXISTÊNCIA DE BEM A INVENTARIAR
– AÇÃO DE INVENTÁRIO EM TRÂMITE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O pedido autônomo de expedição de alvará judicial somente é cabível quando não há bens a serem partilhado.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002363-04.2021 .8.11.0008, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2023).

Assim, acompanho o parecer ministerial e a jurisprudência local, indeferindo o pedido de alvará autônomo.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de alvará judicial, e, por conseguinte, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, inciso IV, do
CPC, devendo
os requerentes, caso queiram, requerer a medida
nos autos de inventário
a ser instaurado.

Sem custas, por se tratar de jurisdição voluntária

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
"

Em suas razões recursais (ID. 317982409), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada

Error
in procedendo na extinção do feito sem resolução do mérito

Direito ao levantamento de valores de FGTS/PIS por alvar
á
judicial independentemente de inventário
, i
nterpretação correta da Lei nº 6.858/80 e art. 666 do CPC
e v
alidade do acordo de partilha firmado entre os herdeiros e companheira

Ao fim, r
equer o provimento do recurso para reforma integral da sentença, com expedição do alvar
á
judicial para levantamento dos valores na proporção acordada entre as partes, ou subsidiariamente, a declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

O recurso foi interposto tempestivamente, conforme certidão de ID. 317982410, estando os recorrentes beneficiários da justiça gratuita, conforme ID. 319284866.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso (ID. 334282891), sustentando que a existência de bens a inventariar não impede o levantamento de FGTS e PIS-PASEP, mas inviabiliza o levantamento de contas bancárias e poupança.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MARCELA PAULA MENIN, P. H. M. F., ALEXANDRE DE CAMPOS FRANCISCO, ADRIANO DE CAMPOS FRANCISCO, ALESSANDRO DE CAMPOS FRANCISCO e ALANA DE CAMPOS FRANCISCO

APELADO(S):

ESPÓLIO DE JOCELEI FERNANDES FRANCISCO

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1) Da alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada

Os apelantes sustentam que a sentença recorrida incorre em nulidade por manifesta ausência de fundamentação adequada, em afronta ao art. 489, § 1º, do CPC, porquanto teria se limitado a afirmar a existência de bens a inventariar sem debater os argumentos essenciais apresentados na inicial, especialmente quanto à aplicação da Lei nº 6.858/80 e do art. 666 do CPC.

O art. 489, § 1º, do CPC estabelece que não se considera fundamentada a decisão que, entre outras hipóteses, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A exigência de fundamentação adequada constitui garantia constitucional insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, impondo ao magistrado o dever de analisar as questões de fato e de direito relevantes para o deslinde da controvérsia.

A finalidade da norma é assegurar que as partes tenham conhecimento das razões que levaram o julgador a determinada conclusão, permitindo o exercício do contraditório e o controle da atividade jurisdicional.

Não se exige, contudo, que o magistrado responda a todos os argumentos das partes, mas apenas àqueles que, em tese, poderiam conduzir a resultado diverso do adotado na decisão.

No caso concreto, a análise da sentença recorrida revela que o juízo
a quo
enfrentou a questão central da controvérsia, qual seja, a possibilidade de expedição de
alvar
á
judicial para levantamento de valores deixados por titular falecido quando há bens a inventariar.

O magistrado fundamentou sua decisão na interpretação do art. 1º da Lei nº 6.858/80, entendendo que a existência de patrimônio a ser partilhado exigiria a tramitação de inventário para garantir a unidade da sucessão e a proteção dos herdeiros.

Assim, ainda que
a conclusão adotada pelo juízo
a quo
possa
, ao entender dos Recorrentes,
ser questionada quanto ao seu acerto, não se verifica ausência de fundamentação.

A decisão apresenta as razões que levaram o magistrado ao indeferimento do pedido, ainda que de forma concisa
, sendo que o
fato de a fundamentação não ter abordado especificamente todos os dispositivos legais invocados pelos requerentes não configura, por si só, vício de fundamentação, especialmente quando a
ratio

decidendi
está claramente exposta.

Em conclusão, a
alegação de nulidade, portanto, não prospera, devendo a controvérsia ser resolvida no plano do mérito recursal.

2)
D
o alegado
error
in procedendo
na extinção do feito sem resolução do mérito

Os recorrentes sustentam que a extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil configurou
error
in procedendo, porquanto a legislação específica que rege o levantamento de valores de FGTS e PIS-PASEP dispensa a abertura de inventário, tratando-se, assim, de controvérsia afeta ao mérito da demanda, e não de ausência de pressuposto processual.

Nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, a extinção do processo sem resolução do mérito somente se justifica quando constatada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Tais pressupostos constituem requisitos indispensáveis à formação da relação jurídica processual, abrangendo elementos de existência e validade do processo.

A finalidade da norma é impedir o prosseguimento de demandas estruturalmente viciadas, preservando a economia processual e a segurança jurídica, não se prestando, contudo, à resolução antecipada de controvérsias de direito material.

No caso concreto, não se verifica a ausência de qualquer pressuposto processual.
Explico.

A legitimidade ativa dos requerentes encontra-se devidamente demonstrada pelos documentos acostados aos autos, que comprovam a condição de companheira e filhos do falecido.

Por sua vez, o
interesse de agir decorre da necessidade de levantamento dos valores deixados pelo de cujus, e a via eleita revela-se, em tese, adequada à pretensão deduzida.

A controvérsia instaurada — consistente na possibilidade de expedição de alvará judicial para levantamento de valores de FGTS e PIS-PASEP na hipótese de existência de bens a inventariar — diz respeito à correta interpretação e aplicação da Lei nº 6.858/90, constituindo, portanto, matéria de mérito, e não vício de natureza processual apto a ensejar a extinção do feito sem resolução da lide.

Nesse contexto, a extinção integral do processo, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, mostrou-se inadequada, porquanto ao menos em relação ao pedido de levantamento dos valores de FGTS e PIS-PASEP há expressa previsão legal que autoriza o pagamento aos dependentes ou sucessores independentemente de inventário, nos termos do art. 1º da Lei nº 6.858/90.

Assim, o
error
in procedendo

é verificado
, na medida em que o juízo a quo deixou de apreciar o mérito de pedido juridicamente possível e regularmente formulado, extinguindo prematuramente a demanda em sua integralidade, quando caberia, no mínimo, a análise meritória quanto a essa parcela da pretensão.

No entanto,
o juízo extinguindo a presente ação sem oportunizar manifestação prévia
acabou por se revelar em flagrante decisão surpresa, vedada pelo ordenamento processual vigente, a teor dos artigos 9º e 10 do CPC/15.

Assim é como já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE. 1.
É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento
do julgador. Vedação à decisão surpresa (
arts
. 10 e 933, caput, do CPC).
Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023) (grifo nosso)

D
esta colenda Corte:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SOCIEDADE DE FATO ENTRE IRMÃOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA DA INICIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À COOPERAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA AÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível contra sentença, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Adjudicação Compulsória, sob o fundamento de inadequação da via eleita, ante a ausência de prévia apuração de haveres de sociedade de fato. Os autores alegam ter cumprido todas as determinações judiciais e sustentam violação aos princípios do contraditório, da boa-fé, da cooperação e do devido processo legal. Requerem a anulação da sentença e o retorno dos autos para produção de provas e julgamento do mérito, ou, alternativamente, a conversão da ação para dissolução de sociedade com apuração de haveres. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por violação ao contraditório, à vedação da decisão surpresa e à cooperação processual; (
ii
) definir se é possível a conversão da ação originária em ação de dissolução de sociedade de fato com apuração de haveres, à luz do princípio da fungibilidade processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do feito sem oportunizar à parte autora manifestação sobre a suposta inadequação da via processual viola os princípios do contraditório (CPC, art. 10), da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), da cooperação (CPC, art. 6º) e da vedação à decisão surpresa. 4.O juízo de origem impôs à parte autora o cumprimento de diligências e o pagamento de custas sobre valor expressivo, criando legítima expectativa de julgamento de mérito, e posteriormente extinguiu o processo sem oportunizar adequação ou emenda da petição inicial, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima. 5. A jurisprudência do TJMT reconhece a nulidade de decisões que não permitem ao autor corrigir vícios processuais, mesmo quando se trate de matérias
decidíveis
de ofício, como a inadequação da via processual. 6. Embora a demanda tenha sido qualificada como ação de obrigação de fazer cumulada com adjudicação compulsória, os elementos constantes da inicial e da relação entre os litigantes indicam tratar-se, na verdade, de dissolução de sociedade de fato com partilha informal de bens, o que autoriza a requalificação da ação. 7. O princípio da fungibilidade processual (CPC, art. 4º) e a instrumentalidade das formas justificam a conversão da demanda, desde que ausente má-fé e que os atos já praticados possam ser aproveitados, conforme precedentes jurisprudenciais que admitem tal reinterpretação. 8. A anulação da sentença é medida que assegura
o regular processamento da ação sob a perspectiva correta, garantindo a instrução probatória e o acesso ao julgamento de mérito, em consonância com a efetividade da jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por inadequação da via eleita sem prévia intimação da parte autora viola os princípios do contraditório, da cooperação e da vedação à decisão surpresa. 2. É possível a conversão de ação de obrigação de fazer cumulada com adjudicação compulsória em ação de dissolução de sociedade de fato com apuração de haveres, com fundamento no princípio da fungibilidade processual e da instrumentalidade das formas. 3. A anulação da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito se impõe quando há vício sanável e possibilidade de aproveitamento dos atos processuais já realizados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC,
arts
. 4º, 6º, 10, 321, 485, VI e 85, §§ 2º e 8º; CC. Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Ap

Cív
nº 0008490-35.2008.8.11.0006, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 15.08.2023; TJMT,
Ap

Cív
nº 1038861-63.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.04.2023; TJ-SP,
Ap

Cív
nº 1006248-06.2019.8.26.0161, Rel. Des. Cesar
Ciampolini
, j. 28.02.2024. (N.U 1000756-18.2023.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025,
Publicado
no DJE 02/08/2025)

Deste modo, c
onsiderando que a sentença foi proferida com violação ao contraditório substancial, em afronta ao art. 10 do Código de Processo Civil, porquanto a extinção do feito ocorreu sem prévia oitiva das partes acerca do fundamento adotado, não se mostra adequada, na espécie, a aplicação da teoria da causa madura.

Com efeito, a correção do vício procedimental demanda a
oportunização
de manifestação das partes em primeiro grau, razão pela qual se impõe a cassação da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Em arremate, restam prejudicadas as demais teses recursais em razão da anulação da sentença recorrida.

Conclusão

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença
em razão do
error
in procedendo
e determinar o retorno dos autos à origem
.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026